Tribunal: TJDFT
Processo: 0753981-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por BERNARDO ANTONIO LAFERTE ANGULO contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais formulado pelo recorrente e o condenou, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resultasse em honorários irrisórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão, especialmente quanto à ausência de utilização do proveito econômico indicado na ação, no valor de R$ 1.844,22, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
4. Sem razão o embargante. Em sendo o valor da causa irrisório, devem os honorário sucumbenciais ser arbitrados de acordo com a regra do § 8o, do art. 85, do CPC.
5. Registro que a sucumbência tem por fundamento não apenas o êxito da parte na demanda judicial, mas também a aplicação do princípio da causalidade.
6. É admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Tema repetitivo 1076 REsp 1877883 / SP RECURSO ESPECIAL, Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 16/03/2022 Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2022.
7. Assim, não há vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1877883 / SP RECURSO ESPECIAL, Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 16/03/2022 Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2022.